Tribunal: STF
Processo: ARE 1527044
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUSTICA GRATUITA — Requerentes que preenchem os requisitos para serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente - Benefício deferido.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES



    - Sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por falta de interesse de agir — Insurgência dos embargantes - Não acolhimento — Acordo celebrado nos autos da ação de execução devidamente homologado — Embargantes que não estavam representados por advogado nos autos da execução e não apontaram qualquer vício do consentimento, o que induz que a vontade das partes foi manifestada de forma válida e eficaz - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O banco embargado ajuizou ação de execução (Processo nº 1017668-88.2014.8.26.0482) em que afirma ser credor da importância de R$ 116.437,40 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), referente à CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — EMPRÉSTIMO PESSOAL —CAPITAL DE GIRO (contrato nº 385/6.932.934), emitida em 17.05.2013, tendo como valor total do empréstimo a quantia de R$ 84.700,00 (oitenta e quatro mil e setecentos reais).



    Em julho de 2015 as partes noticiaram a realização de acordo nos autos da ação de execução, com requerimento de sua homologação. A petição foi assinada pelo patrono do banco exequente e pelos executados (fls. 56/59).



    O acordo foi homologado com determinação para a suspensão da execução até seu efetivo cumprimento.



    Em outubro de 2019, o banco exequente informou que os executados deixaram de efetuar o pagamento das parcelas do acordo, requereu o prosseguimento do feito e a realização de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados até o montante do débito atualizado de R$ 35.193,94 (trinta e cinco mil, cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).



    Os executados opuseram os presentes embargos para "1-) declarar nulo (100%) o acordo judicial de folhas 36 a 39 (execução n? 1017668- 88.2014.8.26.0482) tendo em vista a falta de capacidade postulatória dos peticionários ora embargantes, que no processo apenso (execução nº 1017668-88.2014.8.26.0482), os mesmos são os executados, onde assinaram um acordo judicial nulo, requerendo seja declarada a nulidade absoluta desde o protocolo da petição inicial da execução nº 1017668- 88.2014.8.26.0482; 2-) seja declarada a adimplência substancial dos peticionários ora embargantes no valor de R$ 81.243,46 valor este muito superior pago pelos embargantes em decorréncia dos juros extorsivos de 0296 ao més conforme narra as folhas 13, da execução n? 1017668- 88.2014.8.26.0482, pagamentos de juros e correção monetária fora da lei conforme comando da sümula 379 do STJ, e, artigo 161, parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional, extinguindo assim, a, presente suposta dívida”. [...]



    O Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela rejeição liminar dos embargos:



    “1. É caso de indeferimento da petição inicial, em virtude de carência de ação, porque a participação de advogado não é requisito de validade de acordo extrajudicial, bastando a vontade das partes - dotadas de plena capacidade civil — para que a transação se aperfeiçoe, observando-se que o acordo teve por objeto direitos patrimoniais disponíveis, incindindo na hipótese o art. 840 do Código Civil:



    É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.



    2. Ao tempo em que foi firmado o acordo os devedores não estavam representados por advogado nos autos (fls. 56/59), e cumpre destacar que náo apontaram qualquer vício do consentimento, o que induz que a vontade das partes foi manifestada de forma válida e eficaz. 



    3. Tem-se ainda que os embargantes pretendem a quitação antecipada da dívida apenas porque já pagaram parte substancial da dívida, o que não encontra suporte em nosso direito positivo.



    4. Diante desse quadro, mostra-se incabível a instauração da lide nos termos em que foi proposta, sendo caso de rejeição liminar dos embargos”. [...]



    Neste passo, resta indeferido o pedido de exclusão do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente